Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-17.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007654-17.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY VICENTE CLAUDINO - CPF: 034.545.941-54 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1o VOGAL): Dou provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho a divergência. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1007654-17.2023.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Recorrentes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: WESLEY VICENTE CLAUDINO.

Data do Julgamento:
10/05/2024.

Relator:
DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO -
AUSÊNCIA DE
RENOVAÇÕES

SUCESSIVAS
E DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE
FGTS
- INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS.

2-

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

3-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários no período de 2016 a 2021.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento dos depósitos de FGTS, correspondente ao período descrito, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, observando o teto do juizado da fazenda pública.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do reclamante ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício.

Relata que foi contratada temporariamente pelo requerido para exercer o cargo de Professor no período de 2018 a 2021. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz
jus
ao recebimento da verba indicada na petição inicial.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo reclamado mantendo a sentença.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pelo recorrente, não houve sucessivas contratações, nem mesmo vínculo contratual por mais de 04 (quatro) anos, mas sim contrato temporário, conforme prevê a Lei Complementar 600/2017, em seus artigos 2o e 11o, verbis:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.”

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que não houve vínculo contratual entre as partes por período maior que quatro anos, afinal, a recorrida
trabalhou de 03/2018 a 12/2019; 02/2020 a 12/2021.

Essa situação demonstra que, de fato, os contratos visavam o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Cabe salientar que todos os anos de trabalho da reclamante foram oriundos de diversos processos seletivos simplificados, como, por exemplo: PSS nos no 058/2017; 037/2019.

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL –
CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL
– DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual no 300/2017.
Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo.
É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.
Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária
. No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido. ”
(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021) (destaquei)

Destarte, os documentos anexos à inicial, demonstram que, diferentemente do alegado pelo recorrido, não houve vínculo contratual por mais de quatro anos, mas sim contrato temporário, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não tem direito ao depósito do FGTS.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1a Vogal

VOTO DIVERGENTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial aduzidos por
WESLEY VICENTE CLAUDINO
, constando a seguinte parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para:

a) Reconhecer a
prescrição
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja
20.09.2018
;

b)
Declarar nulos
os contratos pactuados entre as partes no período de
2016 a 2021
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

c)
Condenar
o requerido, em relação ao período não prescrito, ao pagamento dos depósitos de FGTS, correspondente ao período descrito,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença
, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).
A partir de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021,
observando o teto do juizado da fazenda pública
;

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). (...)”

A parte Recorrente pretende a reforma da sentença para afastar a declaração de nulidade dos contratos e a condenação ao pagamento de FGTS e, eventualmente, determinar o depósito/recolhimento do FGTS em conta vinculada da parte recorrida conforme previsão da Lei no 8.036/1990.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO DIVERGENTE

Colendos Pares:

Cinge-se a controvérsia em esclarecer se ocorreram sucessivas prorrogações do contrato temporário celebrado entre a parte Recorrida e a Fazenda Pública, de forma a declará-lo nulo e, a partir deste ponto, manter a condenação da contratante ao pagamento de saldo de FGTS.

Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal,
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o, do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Nesse sentido é a tese firmada no Recurso Extraordinário no 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020 do Supremo Tribunal Federal, que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

In casu,
os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, que indica o
período máximo de 12 (doze) meses
para contratação temporária
de professores substitutos:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

Resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Estado de Mato Grosso,
entre o período de 2016 a 2021
(11/02/2016 a 05/02/2018, 12/03/2018 a 20/12/2019 e 10/02/2020 a 15/12/2021).

Constata-se que as sucessivas renovações do vínculo temporário possuem o escopo de burlar a legislação, de modo que a contratação não observa o caráter transitório e excepcional.

Ainda que as contratações temporárias sejam feitas por processos seletivos distintos, devem obedecer ao prazo estabelecido na Lei vigente.

Dessa forma, as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de afastar o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciando a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho.

Portanto, não logrando a parte Requerida comprovar o pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz jus a parte Autora ao seu recebimento.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. LEI 11.243/2020.
CONTRATO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
.
DESVIRTUADO. FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020, que permite a contratação temporária mediante Processo Seletivo Simplificado, cujo tempo de vigência deve coincidir o período do afastamento do servidor efetivo titular. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. 2. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS. Este deve ser calculado com base na própria remuneração bruta do trabalhador, excluída apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1014529-49.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÁRIOS TESTES SELETIVOS.
ALEGAÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF. 3- É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente. (STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016 e STJ - AgInt no REsp 1.657.345/MG - Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1oT - DJe 21/06/2017). 4- A alegação da realização de vários testes seletivos/contratos diversos, que não geram renovação sucessiva, não restou demonstrada nos autos. 5- Comprovação de mesmo número de matrícula para todos os anos eletivos trabalhados. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.” (N.U 1030388-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)
.

Ademais, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão. 2. O embargante não aponta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material nas razões recursais, buscando apenas modificar o acórdão embargado.

2. O embargante não aponta nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material nas razões recursais, buscando apenas modificar o acórdão embargado. 3. É incabível a oposição de embargos declaratórios para prequestionamento de matéria constitucional, como forma de viabilizar a interposição de recurso extraordinário, se não há vício no acórdão embargado. prequestionamento de matéria constitucional, como forma de viabilizar a interposição de recurso extraordinário, se não há vício no acórdão embargado.

3. É incabível a oposição de embargos declaratórios para prequestionamento de matéria constitucional, como forma de viabilizar a interposição de recurso extraordinário, se não há vício no acórdão embargado.

4. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos

sociais previstos no art. 7o da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" ( AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012).

5. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS ( REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009).

6. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001).

7. A pendência de julgamento no STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. É cabível o exame de tal pretensão apenas em eventual juízo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto nesta Corte Superior.

Embargos de declaração rejeitados.

( EDcl no AgRg no Resp 1440935/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 12/06/2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
somente para determinar que os valores devidos a título de FGTS sejam depositados em
conta vinculada, nos termos da Lei no 8.036/1990, mantendo incólumes os demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do mínimo êxito recursal, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024